Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-58.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-58.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (EMBARGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), SILAS DE CARVALHO DIAS - CPF: 621.354.221-34 (EMBARGANTE), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), JOSE ARILTO SOARES DE MOURA - CPF: 572.335.191-53 (EMBARGANTE), MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.308.256/0001-38 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), JOSE ARILTO SOARES DE MOURA - CPF: 572.335.191-53 (EMBARGADO), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.308.256/0001-38 (EMBARGADO), SILAS DE CARVALHO DIAS - CPF: 621.354.221-34 (EMBARGADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO SANADO - CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a omissão em relação à verba honorária, devem ser acolhidos os Aclaratórios para supri-la.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
(EDcl no REsp 1549458-SP)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargado.

O recorrente aponta omissão, contradição e obscuridade no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a contradição se verifica quando o julgado imputa responsabilidade ao motorista que conduzia o veículo automotor que era de propriedade do embargante à época dos fatos.

Diz que as provas dos autos são claras no sentido de que o apelante/embargado, no momento da colisão não estava na sua mão de direção correta, pois tentava ultrapassagem, e conduzia veículo com excesso de velocidade permitida no local.

Aponta a ocorrência de omissão sob o argumento de que a decisão não está devidamente fundamentada em relação à concorrência de culpa e sobre a distribuição do ônus sucumbencial.

Os embargos de declaração têm como finalidade única a de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, conforme se depreende do art. 1.022 do CPC/2015.

Neste caso, não há contradição e nem obscuridade no acórdão embargado.

Confira-se o voto condutor do acórdão embargado:

“
O apelante propôs a Ação de Indenização sob o argumento de que em 19-8-2016 o réu José Arilto Soares de Moura trafegava à sua frente na Rodovia MT 140 quando realizou manobra indevida de conversão à esquerda, e colidiu com o seu veículo.

Acrescenta que o caminhão pertence ao outro réu, Silas de Carvalho Dias, que prestava serviços à empresa ré, Mario Antonio Esteves & Cia Ltda., por isso todos têm culpa e respondem pelo ocorrido.

Pleiteia reparação pelos prejuízos materiais com o conserto da caminhonete e aluguel de outro automóvel, bem como pelos danos morais que sofreu.

O Boletim de Ocorrência policial está assim redigido:

“Segundo o relato do condutor do V-I (M. Benz) o mesmo trafegava na MT 140, sentido Sinop/Santa Carmem,
quando errou a entrada para adentrar ao bairro Residencial Panamby, adentrando pelo lado contrário, onde só poderia entrar quem estaria vindo da cidade de Santa Carmem/Sinop. Afirmando que percebeu que atrás de seu veículo bem longe vinha o V-II
(F250), sendo assim ligou o pisca para adentrar a esquerda do referido bairro por acreditar que daria tempo, quando o V-II que vinha muito rápido abalroou na lateral do seu veículo, não percebendo mais nada apenas ouvindo a pancada. Segundo relato do V-II (F-250) o mesmo estava trafegando na MT-140 sentido Sinop/Santa Carmem com velocidade aproximada de 70 Km/h, sendo que o V-I (M. Benz) trafegava aproximadamente de 150 a 200 metros a sua frente,
onde inesperadamente fez conversão a esquerda pela via de entrada de contra mão de direção, local este proibido para entrar por quem estava trafegando no sentido do V-I,
ocupando a via toda, sendo que ao perceber que iria se envolver no acidente realizou a frenagem tendo arrasto de pneus por aproximadamente 30 metros, não sendo possível evitar o abalroamento pois o V-I cruzou a sua frente (pista) por completo. A GUPM esteve no local, onde constatou através de sinalização horizontal, que neste local existe faixa contínua de cor amarela para ambos os lados, sendo feio uma medida de aproximadamente 40 passos de arrasto de pneus por parte do V-II (F-250).” (ID. 14565196).

Realizada audiência de instrução e julgamento, a testemunha do autor/apelante
Thiago Lopes da Silva
declarou que trabalhava para ele naquela ocasião e que presenciou o acidente, pois estava na caminhonete;
que se deslocavam para Santa Carmem (MT) quando o caminhão que estava à frente fez a conversão para a esquerda e causou a colisão.
Questionado sobre o motivo por que o autor não saiu da pista pela direita, disse que foi em razão de haver ali uma valeta (IDs. 71166882/71148276).

Jeferson Paraíba
afirmou ter alugado um automóvel para o autor em 2016 porque o dele teria sofrido avarias no acidente; que não emitiu nota fiscal porque não possui empresa de locação de veículos, mas tinha um disponível (IDs. 71166882/71148276).

Alex Cícero dos Santos
declarou ter feito serviço de funilaria no automóvel do autor por aproximadamente R$50.000,00, concluído depois de quase um ano (IDs. 71166882/71148276).

O depoimento pessoal do
responsável pela empresa ré
declarou que Silas, apesar de lhe prestar serviços eventualmente, não o fez no mês do acidente. Questionado se a quebra do seu sigilo bancário revelaria transações com Silas, respondeu que sim, em virtude dos serviços esporádicos. E mais, que a empresa tem veículos próprios, com caracterização e adesivos com sua logomarca (IDs. 71166882/71148276).

Por sua vez, o réu
Silas
declarou que prestou serviços para a empresa ré, e que, no entanto, no dia do acidente o caminhão estava a caminho de uma madeireira, sem relação alguma com o transporte de gado; que a empresa ré tinha frota própria e só colocou a placa com o nome da empresa no seu veículo para ajudar na divulgação, já que são conhecidos de longa data, mas sem nenhum vínculo (IDs. 71166882 e 71148276).

Auridam Souza Costa
, motorista da empresa apelante desde 2016, disse que o caminhão de Silas prestava serviços esporádicos ali, pois a apelada tinha frota própria, devidamente identificada; discorreu sobre a documentação necessária para o transporte de gado; no que concerne à
placa da empresa do apelado Mário no caminhão de Silas, afirmou que o intuito era somente fazer propaganda da empresa
(IDs. 71166882 e 71148276).

A testemunha
Vagner Dias
declarou que trabalha naquela empresa desde 2016, a qual possui veículos próprios para o transporte de gado, mas eventualmente são contratados prestadores de serviço, como aconteceu com o apelado Silas (IDs. 71166882 e 71148276).

Fernando da Costa Lima
disse que passou a trabalhar na empresa após o acidente, em 2018, como auxiliar de escritório, e esclareceu como é o trâmite para emissão dos documentos fiscais de transporte de gado (IDs. 71166882 e 71148276).

Diante dos fatos narrados, dos depoimentos das partes e das testemunhas,
cumpre analisar o argumento do apelante, de legitimidade passiva da empresa ré.

As fotos anexadas na inicial mostram que na frente do caminhão Mercedez Benz havia uma placa com o nome ”Mário Esteves”.

Conforme já consignado, os réus declararam que o condutor do veículo prestava serviços de forma esporádica para a apelada, sem vínculo empregatício, mas a testemunha Auridam Souza Costa afirmou que a placa no caminhão tinha a finalidade de divulgação da empresa.

Determinada a apresentação dos documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE emitidos pela SEFAZ em nome da Mário Antonio Esteves & CIA Ltda. - ME, de março a agosto de 2016, bem como as Guias de Recolhimento do FGTS, Informações à Previdência Social e RAIS, correspondentes ao mesmo período, a ré anexou apenas estas últimas, sob a justificativa de impossibilidade de obter os demais diante do tempo decorrido.

Além disso, a SEFAZ informou que não foram localizados os registros de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) relativos à placa LXR-8728 (ID. 116665615 do processo em 1ª instância).

Logo, não comprovado que o caminhão pertencia à empresa apelada, tampouco o vínculo desta com o condutor do automóvel,
não há motivo algum para sua permanência no polo passivo da Ação. Posto isso, a sentença deve ser mantida nessa parte.

As fotos e o Boletim de Ocorrência com o relato do condutor do caminhão revelam com clareza que ele foi o responsável pelo acidente, visto que, se não tivesse feito a conversão proibida e inesperada, o apelante não teria colidido.

E mais, o caminhão ficou na transversal da pista e, embora não a tenha ocupado totalmente, o autor, apesar de tentar, não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar a batida.

Os artigos
34
e 35 do
CTB preceituam o seguinte:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

Como visto, quem realiza conversão sem as devidas cautelas responde pelos danos causados ao outro.

O réu José Arilto Soares de Moura confessou a manobra proibida, perigosa e imprudente; assim, é responsável, juntamente com o proprietário do caminhão, Silas de Carvalho Dias, pelos prejuízos provocados no automóvel do autor, visto que o
empregador responde objetiva e solidariamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigos
932
,
III
, e
933, do Código Civil de 2002
).

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso,
uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido
”.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1872866 PR 2020/0103765-7, julgamento em 20-6-2022, Quarta Turma, DJe de 24-6-2022).

Sobre os danos materiais, o autor/apelante juntou 04 orçamentos para conserto do seu veículo (R$52.000,00, R$54.298,30, R$59.770,00 e R$93.699,44), e optou pelo menor - R$52.000,00.

No tocante ao aluguel de 12 meses do Fiat Strada, pagou R$2.000,00 mensais, num total de R$24.000,00, conforme recibos em anexo, depoimento de quem alugou o veículo para o autor e do funileiro que fez o serviço.

Por consequência, os apelados devem arcar com os prejuízos materiais, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde o evento danoso.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido
”.

(STJ, AgInt no AREsp. 846923 RJ 2016/0012060-3, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 9-8-2016, Quarta Turma, DJe de 16-8-2016).

Por outro lado, não está demonstrada a violação aos direitos de personalidade para autorizar a reparação por danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar os apelados José Arilto Soares de Moura e Silas de Carvalho Dias a pagarem ao apelante os prejuízos materiais comprovados (R$52.000,00 e R$24.000,00), com incidência de correção monetária a partir da data do desembolso e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual.”

Constata-se que houve omissão quanto aos honorários advocatícios, razão pela qual passo a supri-la.

Considerando que o Recurso interposto pelo autor, ora embargado, foi provido parcialmente para
condenar os apelados José Arilto Soares de Moura e Silas de Carvalho Dias a pagarem ao apelante os prejuízos materiais comprovados (R$52.000,00 e R$24.000,00), condeno-os também nas custas processuais e nos honorários advocatícios que fixo em 13% sobre o valor da condenação.

Assim,
dou parcial provimento
aos Aclaratórios para apenas suprir a omissão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024